Tribunal: TRF3
Processo: 5125104-57.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
300/1006)

5125104-57.2026.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5125104-57.2026.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALMIR PAVANI

ADVOGADO do(a) APELADO: DALINE ROSARIA LAZARO - SP504233-N

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMEDIATIDADE DO LABOR CAMPESINO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 629/STJ. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.I. Caso em exame

Apelação interposta em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por idade rural. O juízo a quo concedeu o benefício. Divergência quanto ao voto da Relatora, que dava provimento ao apelo do INSS ante a insuficiência de prova da imediatidade da atividade rural.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao requerimento administrativo, nos termos do § 2o do art. 48 da Lei no 8.213/1991, bem como se a insuficiência probatória enseja a improcedência do pedido ou se autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o Tema 629/STJ.III. Razões de decidir

O requisito etário foi preenchido, inexistindo controvérsia quanto a esse aspecto.

A CTPS da parte autora demonstra diversos vínculos formais como trabalhador rural entre 1984 e 2014, constituindo início de prova material do labor campesino.

Contudo, constam recentes recolhimentos previdenciários como contribuinte facultativo e contribuinte individual, sem elementos aptos a demonstrar eventual retorno às atividades rurais.

A comprovação da imediatidade do labor rural é requisito exigido pelo § 2o do art. 48 da Lei no 8.213/1991, aplicável a todos os trabalhadores rurais, inclusive empregados rurais.

A insuficiência probatória impede o reconhecimento do direito ao benefício, mas não afasta a possibilidade de futura comprovação do labor rural no período controvertido.

Aplicação do Tema 629/STJ, segundo o qual a ausência de conteúdo probatório eficaz enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, permitindo a repropositura da ação mediante apresentação de novas provas.

Revogação da tutela antecipada anteriormente concedida, em conformidade com o Tema 692/STJ, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão do benefício.

Possibilidade de devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 692.IV. Dispositivo e tese

Apelação do INSS prejudicada. Processo extinto sem resolução do mérito. Tutela antecipada revogada.

Tese de julgamento: “1. A comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento etário ou ao requerimento administrativo constitui requisito indispensável à concessão da aposentadoria por idade rural. 2. A insuficiência de prova material quanto à imediatidade do labor campesino autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ. 3. Revogada a tutela antecipada, é possível a devolução dos valores recebidos por força de decisão precária, conforme o Tema 692/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 300 e 320; Lei no 8.213/1991, art. 48, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629; STJ, Tema 692; STJ, REsp 1.401.560/MT.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5125104-57.2026.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DALINE ROSARIA LAZARO - SP504233-N

APELADO: VALMIR PAVANI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente pedido para declarar o reconhecimento e determinar a averbação dos períodos de 1o/6/2000 a 22/11/2004, de 17/2/1986 a 10/3/1986, de 19/2/1990 a 19/6/1990 e de 20/6/1990 a 11/12/1990 e condenar o réu a conceder aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo, com acréscimo dos consectários legais.

Sustenta a autarquia federal que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário e, ao final, prequestiona a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Gilberto Jordan:

Trata-se de apelação em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a concessão de benefício previdenciário (aposentadoria por idade rural).

Com a devida vênia, divirjo do voto da e. Relatora, nos termos em que passo a explicitar.

DO CASO DOS AUTOS

No presente caso, o requisito etário foi atendido em 2025 e é requisito legal contra o qual não há insurgência recursal.

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento e cômputo de período rural, na condição de trabalhador rural, a fim de obter a carência necessária à concessão do benefício.

Objetivando constituir início de prova material do labor campesino, apresentou CTPS indicando diversos registros formais como trabalhador rural, iniciados em 1984, com o último registro rural em CTPS data de 2014.

Após 2014, realizou um recolhimento como contribuinte facultativo em fevereiro de 2022 e demais recolhimentos como contribuinte individual de 01/02/2023 a 31/07/2025 com indicador de pendência no CNIS sob rubrica “PREM BLOQ EC103” (ID. 359283198 - Pág. 15/18).

Nesse contexto, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar o eventual retorno do autor às atividades campesinas, requisito indispensável ao atendimento da imediatidade prevista no § 2o do art. 48 da Lei no 8.213/1991, a qual se aplica indistintamente a todos os trabalhadores rurais, inclusive aos empregados rurais, e não apenas aos segurados especiais.

Assim, a instrução probatória revelou-se insuficiente para comprovar a totalidade do período rural pleiteado, uma vez que, embora tenham sido apresentados diversos documentos relevantes, eles não abrangem o lapso temporal imediatamente anterior ao implemento etário ou ao requerimento administrativo, como necessário.

Contudo, considerando haver a possibilidade do exercício da atividade rural no interregno pretendido, o pedido não deve ser julgado improcedente, mas, sim, extinto sem julgamento do mérito, a fim de que a parte autora possa diligenciar no sentido de localizar documentos que possam suprir a insuficiência probatória do lapso temporal indicado.

Dessa forma, dada a ausência de prova da atividade laborativa exercida pela parte autora apta a comprovar o cumprimento da imediatidade necessária, tenho que a solução mais adequada ao caso é a aplicação do Tema 629 do STJ, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, considerando a natureza de direito fundamental que reveste o direito previdenciário.

Tema/STJ n. 629

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa".

Essa é a solução dada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 629, possibilitando ao segurado ingressar com nova ação deduzindo o mesmo pedido, caso obtenha outras provas.

TUTELA ANTECIPADA

Considerando que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, revogo a antecipação de tutela anteriormente concedida, observando-se o Tema/STJ 692.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA REVOGADA

É de se atentar a superveniência do acolhimento da questão de ordem nos REsp n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP, que deu ensejo ao reexame, pelo Superior Tribunal de Justiça, do entendimento anteriormente firmado no julgamento do REsp 1.401.560/MT (Tema 692), no qual se estabeleceu a possibilidade de devolução de valores recebidos pela parte autora do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo prejudicada a apelação do INSS e extingo o feito sem resolução do mérito, consoante Tema 629/STJ, nos termos da fundamentação. Condenação das verbas honorárias na forma acima fundamentada.

Tutela revogada. Comunique-se o INSS.

É o voto.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Discute-se o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por idade ao rurícola, consoante o disposto na Lei n. 8.213/1991.

A Emenda Constitucional n. 103/2019 manteve a concessão da aposentadoria por idade ao trabalhador rural, segurado especial, aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, consoante redação dada ao inciso II do § 7o do artigo 201 da Constituição Federal.

A comprovação de atividade rural, para o segurado especial e para os demais trabalhadores rurais, inclusive os denominados “boias-frias”, deve ser feita por meio de início de prova material, a qual possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à sua data de referência, desde que corroborado por robusta prova testemunhal (Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça e Recursos Especiais Repetitivos n. 1.348.633 e 1.321.493).

No mais, segundo o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908, pela sistemática de recurso representativo da controvérsia (Código de Processo Civil/1973, art. 543-C), faz-se necessária a comprovação do tempo de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento ou à aquisição da idade:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (RECURSO ESPECIAL No 1.354.908 - SP (2012/0247219-3), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 09/09/2015)

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de serem elas desnecessárias, bastando a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; STJ, RESP n. 502.817, 5a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

No caso em discussão, o requisito etário restou preenchido em 27/2/2025, quando a parte autora completou 60 (sessenta) anos de idade.

Administrativamente, foram computadas, 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de tempo de contribuições, ultrapassando a carência mínima de 180 (cento e oitenta) meses.

O indeferimento do benefício, porém, esteve pautado na ausência de comprovação do exercício do trabalho rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou na data da implementação de todas as condições necessárias para o reconhecimento do direito.

Consta da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e dos extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) os seguintes interregnos de trabalho rural: (i) de 18/6/1984 a 5/1/1985, (ii) de 4/6/1985 a 27/1/1986, (iii) de 17/2/1986 a 10/3/1986, (iv) de 15/7/1986 a 31/3/1987, (v) de 13/5/1987 a 22/6/1987, (vi) de 6/7/1987 a 4/2/1988, (vii) de 16/5/1988 a 4/12/1988, (viii) de 2/1/1989 a 31/3/1989, (ix) de 12/6/1989 a 16/7/1989, (x) de 17/7/1989 a 28/1/1990, (xi) de 19/2/1990 a 19/6/1990, (xii) de 20/6/1990 a 11/12/1990, (xiii) de 6/12/1990 a 22/12/1990, (xiv) de 27/5/1991 a 3/12/1991, (xv) de 13/1/1992 a 21/3/1992, (xvi) de 21/5/1992 a 28/6/1992, (xvii) de 22/6/1992 a 7/2/1993, (xviii) de 5/7/1993 a 14/1/1994, (xix) de 24/1/1994 a 17/5/1994, (xx) de 6/6/1994 a 1o/1/1995, (xxi) de 10/5/1999 a 24/7/1999, (xxii) de 2/8/1999 a 1o/10/1999, (xxiii) de 1o/6/2000 a 22/11/2004, (xxiv) de 13/9/2005 a 10/11/2005, (xxv) de 11/11/2006 a 13/1/2007, (xxvi) de 10/2/2012 a 8/3/2013, (xxvii) de 22/7/2013 a 8/2/2014 e (xxviii) de 16/6/2014 a 8/7/2014.

Considerando a ausência de impugnação específica no recurso autárquico, tornam-se incontroversos os períodos de trabalho rural, com registro em CTPS, reconhecidos pela sentença.

Os registros lançados da CTPS também revelam os vínculos empregatícios urbanos do autor de 1o/9/2007 a 3/1/2008, de 22/4/2008 a 13/2/2009 e de 10/3/2009 a 1o/6/2011.

Com efeito, após o contrato de trabalho cessado em 8 de julho de 2014, ressentem-se os autos de início de prova material a indicar o alegado retorno ao trabalho rural.

As informações constantes nos extratos do CNIS revelam que, desde então, o autor passou a contribuir como segurado facultativo de 1o/2/2022 a 28/2/2022 e individual de 1o/2/2023 a 31/5/2025.

Não houve, ainda, oitiva de testemunhas para ampliar a eficácia probatória dos documentos referentes à atividade rural, especialmente após 2014. Ademais, o autor declarou expressamente não possuir outras provas a produzir, requerendo o julgamento da lide por entender que as questões de fato e de direito já estavam suficientemente elucidadas pela prova documental constante dos autos.

Não restou demonstrado, portanto, que, ao implementar o requisito da idade mínima, em 2025, o autor ainda estivesse exercendo o labor campesino, aplicando-se ao caso o entendimento firmado no REsp n. 1.354.908/SP.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR CAMPESINO NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO IMPLEMENTO ETÁRIO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL APÓS 2009. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação da parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária, reconhecendo determinados períodos de labor rural sem registro em CTPS, mas negando o benefício de aposentadoria por idade rural por ausência de comprovação de atividade campesina no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima. O autor sustenta ter exercido atividade rurícola entre 2009 e 2023, postulando o reconhecimento do labor campesino nesse intervalo e a concessão da aposentadoria rural desde o requerimento administrativo. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se há início de prova material apto a comprovar o exercício de atividade rural pela parte autora após 2009, período necessário para aferir o requisito legal do desempenho da atividade campesina imediatamente anterior ao implemento da idade mínima; e (ii) saber se, à míngua de tal prova, é possível reconhecer labor rural exclusivamente com base em prova testemunhal para fins de concessão de aposentadoria por idade rural. III. Razões de decidir A legislação previdenciária (Lei no 8.213/1991, arts. 48, §1o, 55, §3o e 143) exige que o trabalhador rural comprove o exercício de atividade rurícola no período imediatamente anterior ao implemento dos requisitos, sendo indispensável início de prova material, vedada a prova exclusivamente testemunhal (Súmula no 149/STJ). O autor possui mais de 17 anos de labor rural reconhecido judicialmente e administrativamente, superando a carência exigida. Contudo, após o término do último vínculo rural registrado em CTPS (21/01/2009), não há qualquer início de prova material indicando retorno ao campo. Os extratos do CNIS e os vínculos empregatícios revelam que, a partir de 2011, o autor passou a exercer atividades urbanas, além de contribuir como segurado individual entre 2020 e 2024, o que afasta a condição de segurado especial no interregno relevante. As testemunhas afirmaram conhecer o autor como trabalhador rural, mas confirmaram que ele se dedicou à construção civil nos últimos anos, o que, aliado à ausência de prova material contemporânea, inviabiliza o reconhecimento do labor campesino após 2009. Não demonstrado que o autor estivesse exercendo atividade rural quando completou a idade mínima em 2023, não se configura o direito ao benefício, nos termos da tese firmada no REsp no 1.354.908/SP (Tema repetitivo). IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de início de prova material contemporânea ao período imediatamente anterior ao implemento etário impede o reconhecimento da atividade rural após 2009. 2. A prova exclusivamente testemunhal não supre a falta de documentação para fins de concessão de aposentadoria por idade rural.” (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5169618-32.2025.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 12/02/2026, DJEN DATA: 19/2/2026)

Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do benefício pretendido.

Diante da improcedência do benefício previdenciário, invertida a sucumbência e condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para, nos termos da fundamentação, julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural.

Por conseguinte, revogo a tutela provisória anteriormente concedida, consoante Tema Repetitivo n. 692 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMEDIATIDADE DO LABOR CAMPESINO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 629/STJ. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.I. Caso em exame

Apelação interposta em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por idade rural. O juízo a quo concedeu o benefício. Divergência quanto ao voto da Relatora, que dava provimento ao apelo do INSS ante a insuficiência de prova da imediatidade da atividade rural.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao requerimento administrativo, nos termos do § 2o do art. 48 da Lei no 8.213/1991, bem como se a insuficiência probatória enseja a improcedência do pedido ou se autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o Tema 629/STJ.III. Razões de decidir

O requisito etário foi preenchido, inexistindo controvérsia quanto a esse aspecto.

A CTPS da parte autora demonstra diversos vínculos formais como trabalhador rural entre 1984 e 2014, constituindo início de prova material do labor campesino.

Contudo, constam recentes recolhimentos previdenciários como contribuinte facultativo e contribuinte individual, sem elementos aptos a demonstrar eventual retorno às atividades rurais.

A comprovação da imediatidade do labor rural é requisito exigido pelo § 2o do art. 48 da Lei no 8.213/1991, aplicável a todos os trabalhadores rurais, inclusive empregados rurais.

A insuficiência probatória impede o reconhecimento do direito ao benefício, mas não afasta a possibilidade de futura comprovação do labor rural no período controvertido.

Aplicação do Tema 629/STJ, segundo o qual a ausência de conteúdo probatório eficaz enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, permitindo a repropositura da ação mediante apresentação de novas provas.

Revogação da tutela antecipada anteriormente concedida, em conformidade com o Tema 692/STJ, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão do benefício.

Possibilidade de devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 692.IV. Dispositivo e tese

Apelação do INSS prejudicada. Processo extinto sem resolução do mérito. Tutela antecipada revogada.

Tese de julgamento: “1. A comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento etário ou ao requerimento administrativo constitui requisito indispensável à concessão da aposentadoria por idade rural. 2. A insuficiência de prova material quanto à imediatidade do labor campesino autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ. 3. Revogada a tutela antecipada, é possível a devolução dos valores recebidos por força de decisão precária, conforme o Tema 692/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 300 e 320; Lei no 8.213/1991, art. 48, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629; STJ, Tema 692; STJ, REsp 1.401.560/MT.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu julgar prejudicada a apelação do INSS e extinguir o feito sem resolução do mérito, consoante Tema 629/STJ, nos termos do voto do Desembargador Federal Gilberto Jordan, que foi acompanhado pela Desembargadora Federal Cristina Melo e pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba (5o voto). Vencida a Relatora, que dava provimento à apelação, no que foi acompanhada pela Desembargadora Federal Ana Iucker (4o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão o Desembargador Federal Gilberto Jordan, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão